Tribunal: TJMT
Processo: 1006476-38.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
E M E N T A
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem condenação em honorários advocatícios, em razão do baixo valor do crédito exequendo e da aplicação do Tema 1.184 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal de baixo valor poderia ter ocorrido sem a concessão do prazo de suspensão para adoção das providências necessárias ao cumprimento das exigências fixadas no Tema 1.184 do STF.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, assentou que a extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, desde que observadas determinadas condições, entre elas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.
4. A Resolução CNJ no 547/2024 detalha os critérios para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, estabelecendo que a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do feito por até 90 dias para adoção das providências necessárias.
5. No caso, restou demonstrado nos autos que a parte agravante formulou pedido expresso de suspensão do processo, o que deveria ter sido analisado antes da extinção da execução fiscal.
6. A ausência de concessão do prazo de suspensão para adoção das medidas exigidas contraria a tese fixada pelo STF no Tema 1.184 e a regulamentação da Resolução CNJ no 547/2024, impondo-se a anulação da sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Tese de julgamento: "A extinção da execução fiscal de baixo valor deve ser precedida da concessão de prazo para que a Fazenda Pública adote as providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, quando requeridas nos autos."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, VI, e 1.022; Lei no 6.830/1980, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208 RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1006476-38.2020.8.11.0007

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), M K L SERVICE LTDA - CNPJ: 16.567.106/0001-01 (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) SENDO ACOMPANHADO PELA 3a E 4a VOGAL, VENCIDA A RELATORA E O 2o VOGAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem condenação em honorários advocatícios, em razão do baixo valor do crédito exequendo e da aplicação do Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal de baixo valor poderia ter ocorrido sem a concessão do prazo de suspensão para adoção das providências necessárias ao cumprimento das exigências fixadas no Tema 1.184 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, assentou que a extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, desde que observadas determinadas condições, entre elas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 detalha os critérios para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, estabelecendo que a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do feito por até 90 dias para adoção das providências necessárias.

5. No caso, restou demonstrado nos autos que a parte agravante formulou pedido expresso de suspensão do processo, o que deveria ter sido analisado antes da extinção da execução fiscal.

6. A ausência de concessão do prazo de suspensão para adoção das medidas exigidas contraria a tese fixada pelo STF no Tema 1.184 e a regulamentação da Resolução CNJ no 547/2024, impondo-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Tese de julgamento:
"A extinção da execução fiscal de baixo valor deve ser precedida da concessão de prazo para que a Fazenda Pública adote as providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, quando requeridas nos autos."

------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC,
arts
. 485, VI, e 1.022; Lei no 6.830/1980,
arts
. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208 RG, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da decisão monocrática proferida por esta relatora no ID no 1006476-38.2020.8.11.0007, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
M K L Service LTDA
, a manter o ato sentencial que extinguiu o processo com fulcro no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

A municipalidade em seu recurso dispõe a inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, no caso em apreço, uma vez que ocorreu cerceamento de defesa, ante a ausência de análise de pedido de citação realizado nos autos.

Registra, também, que, é necessário a paralização do feito pelo prazo de 1 (um) ano para a utilização do aludido tema, o que também não ocorreu, haja vista a diligência da municipalidade para satisfazer o crédito.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, e retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da decisão proferida por esta relatora no ID no1006476-38.2020.8.11.0007, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra M K L Service LTDA, a manter o ato sentencial que extinguiu o processo com fulcro no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Assim como registrado no relatório, a única questão elencada pelo Recorrente é acerca da inaplicabilidade do disposto pelo STF, no julgamento do Tema 1.184.

Na decisão agravada constou que:

[...]

É certo que o presente recurso comporta o julgamento monocrático, uma vez que se encaixa na hipótese prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, veja-se:

[...]

A partir deste esclarecimento, procede-se com o julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da possibilidade, ou não, de extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito cobrado, consoante o que foi registrado no ato sentencial já relatado.

No contexto fático-processual, verifica-se que a presente execução fiscal foi promovida pela Fazenda Pública Municipal, a visar a quitação do crédito tributário, referente ao não recolhimento de ISS, cujo valor alcança R$ 2.018,50 (dois mil e dezoito reais e cinquenta centavos).

O Magistrado Singular, por entender que o valor da causa seria irrisório, a atrair a incidência do que foi regulado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RE no 1355208, Tema no 1.184, procedeu à intimação da municipalidade, a fim de comprovar a possibilidade do prosseguimento do executivo fiscal.

A intimação, de maneira mais objetivo, foi no sentido de fazer com que a municipalidade se manifestasse acerca do aludido tema,
bem como
, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a continuidade do executivo fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00 – dez mil reais).

Antes de prosseguir, elucidar-se-á o referido tema.

Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão majoritária ao analisar o Tema n° 1.184, de repercussão geral,
RE 1355208, estabeleceu a seguinte tese, publicada em 2-4-2024:

[...]

Portanto, o STF pacificou o entendimento quanto a extinção das Execuções Fiscal, a determinar que o ajuizamento da execução fiscal depende de prévia adoção de providências administrativas e extrajudiciais para a cobrança do crédito tributário, bem como, a exigência do protesto.

Assim, para se admitir a tese de falta de interesse processual, que implicaria em extinção da execução fiscal, faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema n° 1.184 do STF. Até porque, de acordo com o item 3 do Tema 1.184: o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2.

Nessa vertente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n° 547, de 22-2-2024, in
verbis
:

[...]

Após a elucidação, prossegue-se com o caso concreto. Como já elencado alhures, a municipalidade foi intimada para indicar os requisitos necessários para a promoção da ação (tentativa de solução e cobrança administrativa, e protocolo de protesto).

Em sua petição, a municipalidade apenas realiza apontamentos, acerca da inaplicabilidade do tema no caso concreto, a reproduzir as mesmas alegações realizadas no recurso.

Neste momento, inclusive, passa-se a análise dos pontos elencados no apelo.

Inicialmente, com relação ao cerceamento de defesa, entende-se que o Magistrado Singular, por meio do ato sentencial, apreciou as questões, pois, ao aplicar o tema, consequentemente, entende por sua aplicação.

De maneira específica, as argumentações do Recorrente foram no sentido do efeito
ex

tunc
, da necessidade de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, e a inaplicabilidade do tema.

O Juízo a quo, ao proferir o ato sentencial, por óbvio, supera as mencionadas questões, a entender que o efeito do tema é
ex

tunc
, e a desnecessidade de suspensão do processo, em razão da possibilidade de cumprimento das exigências.

Não há que se falar, então, em cerceamento de defesa.

Com relação ao efeito
ex

tunc
, pela simples análise da tese fixada, pode ser verificado que o julgamento possui efeito imediato, veja-se:

[...]

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a legitimidade da extinção dos executivos fiscais que não preenchem os requisitos do julgamento, pelo que, não há que se falar na inaplicabilidade do tema, pela modulação de efeitos.

A se tratar dos requisitos, inclusive, pontua-se que, a exigência contida no artigo 2o da Resolução no 547 do CNJ, foi efetivamente cumprida, ante a documentação elencada junto ao Recurso de Apelação Cível, no entanto, isto não pode ser verificado com relação ao outro elemento exigido, qual seja, a protocolização do protesto.

Observa-se, da Lei no 9.492/1997, em seu artigo 12, que o prazo para registro do protesto é de 3 (três) dias úteis, veja-se:

[...]

O Magistrado concedeu, ao Município, o prazo de 30 (trinta) dias para comprovar seu interesse de agir, logo, a municipalidade poderia ter utilizado este prazo para realizar o protocolo do protesto, sendo este plenamente suficiente para o cumprimento das exigências.

É necessário registrar, ainda, que o ato realizado foi a extinção da Execução Fiscal, neste sentido, o município ainda pode realizar a cobrança administrativa da dívida, sem qualquer prejuízo, visto que a Administração Pública também possui ferramentas e mecanismos de satisfação do crédito.

Relevante destacar que, o intuito do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema no 1.184 é reduzir o número de procedimentos
inócuos
no Poder Judiciário.

Destarte, por meio do estudo Poder Judiciário em Números, efetuado pelo CNJ, é possível constatar que a taxa de êxito dos executivos fiscais é ínfima, sendo que, na maioria das vezes, o processo acaba extinto por circunstâncias alheias ao próprio crédito, como é caso da prescrição intercorrente, ou abandono da causa.

Por outro lado, identifica-se que a referida taxa cresce positivamente, nos casos em que há o prévio protocolo do protesto, sendo possível observar que a taxa de recuperação do crédito, nos casos em que não há o protesto, é de 1% (um por cento) até 2% (dois por cento), e, nos casos em que há a adoção deste ato, a taxa alcança 15% (quinze por cento) a 19% (dezenove por cento).

Nesta toada, pode ser interpretado que, forçar os entes a
realizar
medidas administrativas em situação anterior ao executivo fiscal, é uma forma de proteger o crédito exequendo, no intuito de que sua satisfação seja mais provável.

Impera registrar, também, que, na hipótese de ser realizado os atos necessários, e a obrigação persistir, será possível a promoção do executivo fiscal junto ao Poder Judiciário.

Sendo assim, não há que se falar em prejuízo à municipalidade.

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra a decisão monocrática proferida pela relatora do recurso, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra
M K L SERVICE LTDA.
, mantendo a sentença que
extinguiu o processo com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Consta dos autos que a parte ora agravada, Município de Alta Floresta, interpôs recurso de apelação contra a sentença que, nos autos da execução fiscal n. 1006476-38.2020.8.11.0007 ajuizada M K L Service Ltda., julgou extinto o feito, sem condenação em honorários advocatícios, com base no baixo valor do crédito e na aplicação do Tema 1.184 do STF.

Em sessão virtual, a d. Relatora negou provimento ao recurso de agravo interno, sob o fundamento de que “
o Magistrado concedeu, ao Município, o prazo de 30 (trinta) dias para comprovar seu interesse de agir, logo, a municipalidade poderia ter utilizado este prazo para realizar o protocolo do protesto, sendo este plenamente suficiente para o cumprimento das exigências
.
É necessário registrar, ainda, que o ato realizado foi a extinção da Execução Fiscal, neste sentido, o município ainda pode realizar a cobrança administrativa da dívida, sem qualquer prejuízo, visto que a Administração Pública também possui ferramentas e mecanismos de satisfação do crédito”.

Pois bem.

A insurgência recursal da Fazenda Pública reside no fato de que o d. Juízo de origem não apreciou o pedido de suspensão dos autos requerido pela parte agravante.

Não obstante ser legítima a extinção do executivo fiscal em andamento com a aplicação do tema 1.184 do STF, é certo que deverão ser observados os critérios estabelecidos.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório
–
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".
[sem destaque no original]

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”
.
[sem destaque no original]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que:
a)
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou
b)
ainda que
citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)

A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.

No caso, o tema firmado em sede de repercussão geral é cristalino ao facultar à Fazenda Pública a possibilidade de requerer a suspensão do executivo fiscal para adoção da tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título, ressalvados os casos em que comprovada a inadequação da medida.

Conforme sustentado pela parte agravante em suas razões recursais, assim como do que se vê dos autos, houve pedido expresso de suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2 do Tema n. 1.184 e do art. 1, §5o da Resolução n. 547/2024, do CNJ.

Desse modo, como elucidado acima, penso que há a obrigatoriedade de aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como as orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ para a correta extinção dos executivos fiscais em andamento, sendo o valor abaixo de R$10.000,00 (dez mil reais) somente o primeiro critério.

Sobre a questão, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que “
aextinção da execução em razão do baixo valor depende de facultar ao exequente a adoção das providências mencionadas no item "2" do Tema 1.184/STF
” (TJ-MT, N.U 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 25/04/2024).

A partir disso, com a devida vênia a entendimento diverso, parece-me que a não concessão do prazo de suspensão para as execuções fiscais em andamento caminha em contrariedade à tese fixada pela Suprema Corte, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta (MT), por conseguinte, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (2o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 1
2
DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3a VOGAL – CONVOCADA)
:

Acompanho a divergência inaugurada pelo
Exmo. Sr.

Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4a VOGAL – CONVOCADA)
:

Acompanho a divergência inaugurada pelo
Exmo. Sr.
Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025